Tribunal: TJPA
Processo: 0826656-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826656-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO MARCELO NOGUEIRA CHADA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS, TRANSFERÊNCIA E COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS MEDIANTE GOLPE TELEFÔNICO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária de reparação de danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu a tutela antecipada destinada à suspensão de cobranças e à abstenção de negativação do nome do autor, que alega ter sido vítima de fraude bancária consistente na realização de empréstimos indevidos, transferência via TED e compra em cartão de crédito após contato telefônico de falsário que se apresentou como funcionário do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender as cobranças decorrentes de operações bancárias reputadas fraudulentas e impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplência até o julgamento final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo suficiente, nessa fase, juízo de cognição sumária.

4.

Os extratos bancários evidenciam movimentações atípicas e de elevado valor realizadas em curto intervalo temporal, consistentes na contratação sucessiva de empréstimos, transferência bancária superior a R$ 42.000,00 e compra em cartão de crédito em estabelecimento localizado em outra unidade da federação, circunstâncias que indicam plausibilidade na alegação de fraude.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

6.

A ocorrência de transações expressivas e incomuns impõe à instituição financeira o dever de adotar mecanismos eficazes de monitoramento e prevenção de fraudes, incumbindo-lhe demonstrar a adoção de diligência suficiente para evitar ou mitigar o evento fraudulento.

7.

O perigo de dano se evidencia na possibilidade de continuidade das cobranças decorrentes das operações impugnadas e na eventual inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, circunstâncias que podem gerar prejuízos financeiros imediatos e comprometer sua reputação creditícia.

8.

A medida pleiteada apresenta caráter reversível, pois eventual improcedência da demanda permitirá o restabelecimento das cobranças pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294, 300 e 1.019, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.237.811/MG; STJ, REsp 2.229.519/DF; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Orlando Marcelo Nogueira Chada em face de Banco Bradesco S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, processo nº 0891501-34.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Entendeu o juízo
a quo,
não

restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Destarte, em um juízo de cognição superficial, verifico que a exordial não traz elementos que evidenciam a probabilidade do direito material narrado, pois o autor não traz aos autos prova mínima quanto à falha no serviço prestado pelo banco réu. Os documentos acostados com a inicial não trazem o registro das ligações recebidas pelo autor na data em que os fatos narrados ocorreram. O documento que pretende provar a alegação foi produzido de forma unilateral pelo requerente, qual seja, o boletim de ocorrência ID 159109332, o qual, de acordo com entendimento da jurisprudência, possui relativa força probatória, justamente por se tratar de relato prestado unilateralmente (AgInt no AREsp 1237811 MG 2018/0016927-2).

Em outras palavras, ainda que haja na narrativa indícios da alegada fraude sofrida, não é possível atribuir apenas ao banco réu, em juízo de cognição sumária, a responsabilidade pelas ações praticadas pelos alegados golpistas, pois não há prova mínima da origem da ligação recebida.

Acrescente-se que a pretensão veiculada em sede de tutela antecipada pelo requerente se confunde em demasia com o mérito da ação, uma vez que pretende, ainda na fase postulatória, o cancelamento e suspensão de todas transações que o autor alega terem sido realizadas em fraude cometida por terceiro. Creio que seria uma temeridade deferir o pleito antecipatório antes da regular instrução probatória com enorme risco ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões recursais, juntadas aos autos do agravo, sustenta o agravante, em síntese: (i) que foi vítima de fraude bancária ocorrida em 11 de agosto de 2025, quando, após ter o acesso ao aplicativo do banco bloqueado, recebeu ligação telefônica de pessoa que se apresentou como funcionário do setor de segurança da instituição financeira, a qual detinha informações sigilosas sobre sua conta; (ii) que, orientado pelo suposto atendente, dirigiu-se a um caixa eletrônico e, durante a ligação, digitou senha indicada pelo interlocutor, ocasião em que foram realizados três empréstimos indevidos em sua conta (R$ 25.000,00; R$ 2.890,00; e R$ 3.000,00); (iii) que, na sequência, foi efetuada transferência via TED no valor de R$ 42.445,35, sendo parte do montante proveniente de saldo existente na conta e parte oriunda dos empréstimos fraudulentos; (iv) que também foi realizada compra no valor de R$ 45.000,00 em cartão de crédito, em duas parcelas de R$ 22.500,00, em estabelecimento situado na cidade de São Paulo, embora o agravante residisse e estivesse em Belém/PA na ocasião; (v) que, após constatar a fraude, buscou solução administrativa junto ao banco, sem êxito, bem como registrou boletim de ocorrência; (vi) que a decisão agravada desconsiderou elementos indicativos da probabilidade do direito, especialmente o fato de o falsário possuir dados bancários sigilosos e a realização de transação incompatível com a localização geográfica do cliente; (vii) que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ; (viii) que está sendo cobrado por empréstimos e por compra que não realizou, tendo inclusive sofrido restrição de crédito, o que evidencia o perigo de dano; e (ix) que o juízo de origem deixou de apreciar pedido alternativo consistente na determinação para que o banco se abstenha de realizar cobranças e de inscrever seu nome em cadastros restritivos até o desfecho da demanda.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar que o banco se abstenha de cobrar os valores oriundos das operações reputadas fraudulentas e proceda à retirada de eventual negativação de seu nome, bem como o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Em decisão de ID 32329523, em virtude de entender preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, deferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas.

Petição de ID 33553675, na qual o agravante alega o descumprimento da tutela concedida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 09 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

De início, no que tange a petição de ID 33553675 apresentada pela agravante, ressalto, por oportuno, que as alegações relativas a eventual descumprimento da decisão proferida por esta instância, bem como os pedidos de majoração de multa cominatória, devem ser dirigidos ao juízo de primeiro grau, a quem compete dar efetivo cumprimento às decisões emanadas por este Tribunal.

Razões recursais:

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência, especialmente no que concerne à suspensão das cobranças decorrentes de operações bancárias reputadas fraudulentas, bem como à determinação para que a instituição financeira agravada se abstenha de proceder à inscrição do nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento final da demanda originária.

Conforme relatado, o agravante ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela de urgência, alegando ter sido vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, circunstância que teria culminado na realização de empréstimos indevidos, transferência bancária de elevado valor e realização de compra em cartão de crédito, sem sua autorização.

Todavia, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada sob o fundamento de ausência de prova suficiente acerca da probabilidade do direito alegado, consignando que os documentos apresentados não demonstrariam, de forma inequívoca, falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo singular, entendo que o conjunto probatório apresentado nesta fase inicial revela elementos suficientes para autorizar a concessão da tutela pleiteada.

Com efeito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A análise da presença desses requisitos deve ser realizada de forma sumária, típica do juízo de cognição não exauriente próprio das decisões liminares, não sendo exigida prova cabal e definitiva dos fatos alegados.

No caso concreto, examinando os documentos apresentados no feito de origem e considerando o caráter provisório da decisão, entendo que há elementos suficientes que indicam, com razoável probabilidade, que o agravante de fato foi vítima de fraude bancária.

Os extratos bancários constantes dos autos demonstram a ocorrência de movimentações atípicas e de elevado valor realizadas em um único dia (11/08/2025), consistentes na contratação sucessiva de empréstimos, transferência bancária superior a R$ 42.000,00, além de compra em cartão de crédito no valor aproximado de R$ 22.000,00, circunstâncias que, ao menos em análise preliminar, não guardam correspondência com o padrão ordinário de movimentação da conta do consumidor.

Esse conjunto de operações concentradas em curto espaço temporal, envolvendo valores expressivos, constitui forte indício de irregularidade, sobretudo quando associado à narrativa apresentada pelo agravante.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de risco inerente à própria atividade econômica desempenhada.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.229.519/DF, reforçou esse entendimento ao reconhecer que, diante da ocorrência de movimentações financeiras atípicas, incumbe à instituição financeira atuar com diligência reforçada, adotando mecanismos eficazes de monitoramento e prevenção de fraudes.

Naquela oportunidade, a Corte Superior assentou que o risco de ocorrência de fraudes integra o chamado fortuito interno da atividade bancária, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando não demonstrada a adoção de medidas eficazes para impedir ou mitigar os efeitos do evento fraudulento.

No caso sob análise, ao menos neste momento processual, não se verifica nos autos demonstração de conduta diligente por parte da instituição bancária capaz de prevenir ou impedir a realização de operações tão expressivas e atípicas em curto intervalo de tempo, circunstância que reforça a presença da probabilidade do direito alegado pelo agravante.

No que se refere ao perigo de dano, este também se revela presente.

Isso porque a manutenção da exigibilidade das obrigações oriundas das operações contestadas pode gerar prejuízos financeiros imediatos ao agravante, além de potencializar a possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência, fato que acarreta relevantes repercussões negativas em sua vida econômica e reputação creditícia.

A negativação indevida do nome do consumidor possui evidente potencial lesivo, comprometendo seu acesso ao crédito e afetando sua credibilidade perante o mercado, circunstância que evidencia o risco de dano de difícil reparação caso a medida não seja concedida de forma imediata.

Importa destacar, ainda, que a providência pleiteada possui natureza eminentemente reversível, pois eventual improcedência da demanda ao final permitirá à instituição financeira restabelecer as cobranças eventualmente suspensas, sem prejuízo à recomposição de seu crédito.

Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, para suspender temporariamente a exigibilidade das cobranças decorrentes das operações impugnadas, bem como para impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para confirmando a tutela recursal, determinar que o banco, suspenda a cobrança das parcelas dos empréstimos e da fatura do cartão de crédito relacionados às transações questionadas e se abstenha de inscrever o nome do agravante em cadastros de inadimplência, sob pena de multa de R$500,00 por cada desconto indevido, limitada a R$10.000,00.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026